Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-13.2024.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000253-13.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERT GARCES DE MESQUITA - CPF: 074.654.561-42 (RECORRENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), VALDINEY CAPISTRANO DA ROSA (ASSISTENTE), JOÃO ANTONIO BATISTA RIBEIRO TORRES (ASSISTENTE), WALISSON SANTOS MENEGAZZO (ASSISTENTE), ANA CRISTINA SANTOS DA CRUZ - CPF: 063.004.442-28 (ASSISTENTE), FERNANDO PATAT - CPF: 976.209.631-20 (ASSISTENTE), MARCIA RENATA KOHLER RAUBER - CPF: 064.630.621-97 (ASSISTENTE), LEANDRO DA SILVA ARAUJO - CPF: 037.342.733-66 (VÍTIMA), BENEDITO DE SOUZA BRANDAO - CPF: 626.810.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA BRAGA - CPF: 047.408.392-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 098.455.119-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DIAS ARAUJO - CPF: 046.974.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLISSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 046.216.122-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA FREITAS - CPF: 037.752.924-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO JOSE DA SILVA - CPF: 027.967.994-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. DESPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o
recorrente
pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, tortura mediante sequestro e participação em organização criminosa armada. A decisão foi baseada em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos prestados por policiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos indícios mínimos e consistentes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do CPP, considerando-se:

(i) a validade e suficiência do reconhecimento fotográfico realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP
e,
(ii) a existência ou não de outros elementos autônomos de prova capazes de vincular o recorrente aos fatos imputados.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, mas estes devem ser minimamente firmes e razoáveis, de modo a evitar a submissão indevida do acusado ao júri popular.

4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o procedimento legal do art. 226 do CPP e não foi ratificado por reconhecimento pessoal ou por prova autônoma.

5. As declarações da vítima foram colhidas em estado de vulnerabilidade e não foram submetidas ao contraditório, por óbito posterior, não tendo sido confirmadas em Juízo.

6. Os depoimentos judiciais são indiretos, referindo-se apenas ao que a vítima teria relatado na fase inquisitorial, e carecem de força probatória para sustentar a pronúncia.

7. Inexiste apreensão de objetos, dados de geolocalização ou testemunhos presenciais que indiquem de modo objetivo a autoria do acusado.

8. A jurisprudência do STJ rechaça pronúncia baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular e testemunhos indiretos, exigindo mínima prova corroborativa.

9. Em feito conexo, corréus foram igualmente impronunciados sob idêntica fundamentação, o que recomenda a extensão da decisão por simetria jurídica.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e despronunciar o acusado Robert Garces de Mesquita, com fundamento
no art. 414 do CPP, sem prejuízo de nova denúncia caso surjam elementos probatórios robustos.

Tese de julgamento
:

"1. É nula a pronúncia baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não corroborado por outras provas idôneas colhidas em Juízo.

2. Testemunhos indiretos de agentes policiais não constituem, por si sós, indícios suficientes de autoria capazes de justificar a remessa do acusado ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 414, 155 e 209, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 776.333/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 11.06.2024, DJe 19.06.2024; TJMT, Ap. Crim. no 1004397-64.2023.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 05.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000253-13.2024.8.11.0045

RECORRENTE: ROBERT GARCES DE MESQUITA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ROBERT GARCES DE MESQUITA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000253-13.2024.8.11.0045, que
o pronunciou pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado
[motivo torpe e surpresa]
, tortura mediante sequestro e participação em organização criminosa armada, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 1o, inciso I, alínea “
a
”, e § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/1997; e art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 (ID 287351539).

O recorrente sustenta, em síntese: 1)
a nulidade do reconhecimento fotográfico
por inobservância ao
art. 226 do CPP; 2)
a ausência
de indícios mínimos e consistentes de autoria; 3) a inexistência de elementos objetivos de prova, como quebras de sigilo, apreensões, testemunhos diretos ou outros meios aptos a vincul
á-lo
ao fato delituoso;
e
4) a indevida inversão do ônus da prova
.

Requer o provimento do recurso, com a consequente impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, e,
“
caso ainda esteja custodiado, a imediata expedição de alvará de soltura
”
(ID 302175092).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
302175098).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID
302175099).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou também para o
desprover
recursal (Exmo. Sr. Dr.
Gill Rosa Fechtner
, ID
305268362).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia imputa ao recorrente a prática de
homicídio qualificado, tortura mediante sequestro e participação em organização criminosa armada,
nos seguintes termos:

“1o FATO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 7 de março de 2023, por volta das 00h25min, em uma região de mata situada nas imediações da Ponte do Morocó, na zona rural desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados BENEDITO DE SOUZA BRANDÃO, BRUNO DA SILVA BRAGA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, LEONARDO DIAS ARAÚJO, LEONARDO DE JESUS, TALLISSON SANTOS DE SOUSA,
ROBERT GARCES DE MESQUITA
, FRANCISCO DA SILVA FREITAS e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, imbuídos de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Leandro da Silva Araújo, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2o FATO – TORTURA MAJORADA MEDIANTE SEQUESTRO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, que, nas mesmas condições de tempo descritas anteriormente, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados BENEDITO DE SOUZA BRANDÃO, BRUNO DA SILVA BRAGA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, LEONARDO DIAS ARAÚJO, LEONARDO DE JESUS, TALLISSON SANTOS DE SOUSA,
ROBERT GARCES DE MESQUITA
, FRANCISCO DA SILVA FREITAS e
CRISTIANO JOSÉ DA SILVA, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, mediante sequestro, constrangeram a vítima Leandro da Silva Araújo, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter confissão.

3o FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas condições de tempo descritas anteriormente, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados BENEDITO DE SOUZA BRANDÃO, BRUNO DA SILVA BRAGA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, LEONARDO DIAS ARAÚJO, LEONARDO DE JESUS, TALLISSON SANTOS DE SOUSA,
ROBERT GARCES DE MESQUITA
, FRANCISCO DA SILVA FREITAS e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA integraram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo. (...)”
(ID 302174893).

De início, convém registrar que o feito n. 1004397-64.2023.8.11.0045 foi desmembrado, originando os presentes autos (n. 1000253-13.2024.8.11.0045), os quais passaram a tramitar exclusivamente em relação aos acusados Robert Garces de Mesquita e Cristiano José da Silva.

Concluída a instrução processual, o
j
uízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, pronunciando Robert e impronunciando Cristiano.

Para tanto, entendeu estarem presentes indícios suficientes de autoria em relação ao primeiro, fundamentando-se, notadamente, no reconhecimento fotográfico feito pela vítima e nos depoimentos colhidos em
j
uízo, nos quais
,
policiais teriam mencionado características físicas compatíveis com o recorrente e sua suposta participação na emboscada e nas agressões (ID 302175087).

A esse respeito, importa salientar que o art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a decisão de pronúncia, apenas a certeza da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, admitindo-se, portanto, um juízo de admissibilidade menos rigoroso do que aquele exigido para a condenação.

Todavia, tais indícios devem ser mínimos, firmes e razoáveis, sob pena de submeter o acusado a julgamento popular sem qualquer suporte probatório, em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Pois bem.

Do exame do conjunto probatório, constata-se que, quando registrado o boletim de ocorrência, a vítima afirmou que
“
teria condições de reconhecer os suspeitos,
porém não soube indicar-lhes os nomes
”
(ID 302174431, p. 15-PDF).

A mesma vítima, d
ias depois, ainda na fase inquisitorial e em contexto de evidente vulnerabilidade
[
hospitalizada
]
e, posteriormente, recém-saída da internação, prestou declarações em que mencionou a presença de
um indivíduo conhecido pelo apelido de “
Menor
”, descrevendo algumas características físicas (ID 302174434, p. 20-PDF).

Todavia, por circunstâncias alheias a estes autos, a vítima foi assassinada antes da audiência de instrução, o que impossibilitou a submissão de suas declarações ao contraditório e à ampla defesa
,
restando os depoimentos colhidos em juízo restritos a testemunhos indiretos
dos policiais civis.

Nesse panorama, o policial Valdiney Capistrano relatou, de forma genérica, que a vítima teria identificado os agentes como sendo “
Coroa”, “Boladão”, “Menor”
e
“Neguinho
”
(trechos extraídos da pronúncia, ID
302175087
).

A investigadora de polícia civil Glaci Silva da Costa Lins, por sua vez, afirmou em
J
uízo que,
“
a vítima manteve
contato com a equipe policial e conseguiu identificar os supostos agentes por fotografias
”

(trechos extraídos da pronúncia, ID
302175087
).

Já o investigador João Cleberson Rodrigues Soares descreveu em
j
uízo a versão dos acontecimentos que a vítima teria apresentado,
no sentido de que
“o
Boladão estava com a arma de fogo na cabeça da vítima e no local fizeram uma ligação de vídeo com Leonardo Dias Araujo,
Talisson
, Henrique, Leonardo de Jesus, Bruno e Benedito, oportunidade em que foi
decretado de morte, então JR e
Menor
cavaram uma cova e Boladão lhe desferiu disparos de arma de fogo
”
(trechos extraídos da pronúncia, ID
302175087
).

Trata-se, portanto, de depoimentos de “
ouvir dizer
”, cuja força probatória, por ausência de percepção direta dos fatos, é manifestamente insuficiente para sustentar um juízo positivo de admissibilidade da acusação.

Ademais, o reconhecimento fotográfico do acusado, único ato que buscou individualizar sua suposta participação, não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, nem foi posteriormente confirmado por reconhecimento pessoal, circunstância que macula de forma insanável a confiabilidade desse elemento.

Soma-se a isso a ausência de qualquer prova autônoma apta a corroborar a narrativa acusatória:
não houve apreensão de armas, celulares, dados de geolocalização, tampouco surgiram testemunhas presenciais que confirmassem a presença do acusado no local dos fatos.

Esse cenário evidencia um conjunto probatório frágil e insuficiente, marcado por contradições nos relatos da vítima, ausência de elementos objetivos e prevalência de depoimentos indiretos.

Assim, não se mostra legítima a submissão do
recorrente
a julgamento pelo Tribunal do Júri com base em conjecturas ou indícios frágeis e não corroborados.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a impronúncia se impõe quando inexistem elementos mínimos aptos a indicar a autoria
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO.

PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE, QUANTO À AUTORIA, NO TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL E RELATOS EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 209, § 1o, E 212 DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA DESPRONUNCIAR O PACIENTE. EXTENSÃO AO CORRÉU, PELO ART. 580 DO CPP.

1. A autoria dos acusados foi indicada apenas pela ouvida extrajudicial das vítimas e pelo depoimento judicial do policial que as ouviu no inquérito, tendo o agente narrado em juízo o que os ofendidos lhe disseram durante a investigação.

2. A pronúncia não pode se basear, para a demonstração de qualquer elemento do crime, apenas em indícios do inquérito (observada a ressalva da parte final do art. 155 do CPP para as provas irrepetíveis e cautelares) e testemunhos indiretos, ainda que sejam estes últimos colhidos em juízo.

3. É indireto o testemunho do policial ou de qualquer outra pessoa que relata, mesmo em juízo, apenas aquilo que ouviu de outrem, seja a fonte (a vítima, o réu, ou um terceiro) identificada ou não. Como tal, esse depoimento não serve para fundamentar a pronúncia ou a condenação e sua única finalidade é indicar a fonte original da informação para que ela seja ouvida em juízo, segundo o art. 209, § 1o, do CPP.

4. As fontes de prova que a polícia encontra nas investigações precisam aportar diretamente aos autos, para que o juiz
as valores
também diretamente, não podendo substituí-las pelo depoimento do policial acerca de seu teor.

5. Habeas corpus não conhecido e ordem concedida de ofício, para despronunciar o paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP)
”
(HC n. 776.333/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, voto-vista do Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Cumpre ressaltar, ainda, que, no processo conexo (ação penal n. 1004397-64.2023.8.11.0045), os corréus Bruno da Silva Braga, Henrique Silva Ferreira, Leonardo de Jesus, Francisco da Silva Freitas e Benedito de Souza Brandão foram igualmente impronunciados, sob fundamentos substancialmente idênticos: ausência de provas autônomas que corroborassem a narrativa acusatória,
inexistência de apreensão de celulares ou de outros elementos materiais e falta de confirmação objetiva da suposta participação.

Esta
própria Corte, ao reexaminar aqueles fatos conexos, manteve a impronúncia dos referidos corréus, reforçando o entendimento de que a ausência de suporte probatório mínimo quanto à autoria inviabiliza a remessa do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.
Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. DECLARAÇÕES EXTRAPROCESSUAIS CONTRADITÓRIAS E NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, bastando a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria. Todavia, tais indícios devem ser mínimos, firmes e razoáveis, não se admitindo a submissão do acusado ao Tribunal Popular com base em meras conjecturas.

No caso, embora demonstrada a materialidade delitiva, a ausência de provas autônomas que vinculem o acusado aos fatos — somada à fragilidade dos reconhecimentos fotográficos, à inexistência de testemunhas presenciais e à contradição das declarações extrajudiciais da vítima, posteriormente falecida — inviabiliza a manutenção da pronúncia.

A imputação de autoria não pode se basear exclusivamente na suposta vinculação do acusado a organização criminosa, sob pena de violação à presunção de inocência

(TJMT, Apelação Criminal n. 1004397-64.2023.8.11.0045, de minha relatoria, acórdão publicado em 05/08/2025).

Dessa forma, considerando que os fundamentos da impronúncia dos corréus naquela ação penal são integralmente aplicáveis ao caso do acusado Robert Garces de Mesquita, mostra-se imperiosa a extensão da mesma conclusão jurídica a este feito.

Ante o exposto
, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO
PROVI
D
O
, em dissonância com o parecer ministerial, para reformar a decisão
recorrida
e
despronunciar o acusado Robert
Garces
de Mesquita, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal,
sem prejuízo de nova denúncia, caso surjam provas substanciais e idôneas de autoria.

DETERMINO
a remessa dos autos ao juízo singular competente para

análise relativa aos crimes conexos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025